Tribunal: TJSP
Processo: 1115322-18.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

CASO CONCRETO. Alegada contradição/obscuridade, na medida em que, por um lado, o aresto

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

CASO CONCRETO. Alegada contradição/obscuridade, na medida em que, por um lado, o aresto entendeu pela não demonstração da pertinência e razoabilidade do índice de reajuste aplicado, mas, ao mesmo tempo, impediu a produção de prova que visava justamente tal demonstração, afastando a preliminar de cerceamento de defesa.

Vícios inexistentes. Mero inconformismo. Acórdão claro ao explicitar as razões que levaram ao afastamento da tese de cerceamento de defesa. Concluiu-se estarem os autos prontos para julgamento, porque não se vislumbrou a necessidade de mais nenhum ato preparatório para tanto. Questão dirimida à luza das disposições constantes no Código de Defesa do Consumidor, com observância ao entendimento consolidado pelo C. Tribunal Superior.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.